Tribunal: TJES
Processo: 5003358-88.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários; Cédula Hipotecária; Crédito Rural; Anulação; Cédula de Crédito Rural
Data de julgamento: 2021-04-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003358-88.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A
AGRAVADO: JOAO GUILHERME PASSAMANI e outros
RELATOR(A
):FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 029 - Gabinete Des. Convocado RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal / 012 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Cível

G
abinete do Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy

Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
5003358-88.2020.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A

AGRAVADO: JOAO GUILHERME PASSAMANI, ROSANGELA MARIA CAMPO PASSAMANI

Advogados do(a) AGRAVANTE: PRISCILLA SANTOS CORDEIRO DE ANDRADE - MG92951, HERNANIA APARECIDA SOUSA - MG86739-A
Advogados do(a) AGRAVADO: PAULO CEZAR ALVES DE OLIVEIRA - ES7522-A, ALEX SANDRO RIOS DA SILVA - ES25597-A
Advogados do(a) AGRAVADO: PAULO CEZAR ALVES DE OLIVEIRA - ES7522-A, ALEX SANDRO RIOS DA SILVA - ES25597-A

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo
BANCO DO
NORDESTE DO BRASIL
S/A
contra a r. decisão proferida pelo douto magistrado da Vara Única da Comarca de Pedro Canário (evento nº 822809), nos autos da ação declaratória movida em seu desfavor por
JOÃO GUILHERME PASSAMANI
e

ROSANGELA MARIA CAMPO PASSAMANI
, que deferiu o pedido de tutela de urgência formulado na inicial para determinar “a imediata retirada dos nomes dos autores dos cadastros de proteção ao crédito de anotações que tenham como credor(es) a(s) empresa(s) ré(s), devendo ser oficiado, para tanto, ao requerido para que retire dos cadastros de proteção ao crédito e se abstenha de lançar os nomes dos autores nos órgãos de defesa do consumidor, sob pena de multa diária de R$ 300,00 (três reais) em caso de descumprimento”.

Nas razões recursais apresentadas no evento nº 822796, o banco agravante argumenta, em resumo, que
(I)
“o fato que deu causa à inscrição do nome dos agravados em cadastros de órgãos de proteção ao crédito, pelo Banco, ora agravante, foi o vencimento antecipado da dívida representada pela cédula rural, em decorrência de desvio/inaplicação de crédito” (fl. 05); e que
(II)
“após o desembolso dos recursos pelo BNB S.A, este, em fiscalização realizada para verificação quanto à aplicação do dinheiro público emprestado conforme projeto, verificou que não houve a implantação da cultura de eucalipto” (fl. 07).

Não houve pleito de antecipação da tutela recursal.

Contrarrazões ofertadas pelos recorridos no evento nº 840056, pelo desprovimento do recurso de agravo de instrumento.

É o relatório. Cumpra-se o disposto no art. 1.020 do Código de Processo Civil
1
.

Desembargador
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Relator

1
Art. 1.020. O relator solicitará dia para julgamento em prazo não superior a 1 (um) mês da intimação do agravado.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto do e. Relator.
ACOMPANHO O E. RELATOR.
VOTO VENCEDOR
VOTO

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto pelo
BANCO DO
NORDESTE DO BRASIL
S/A
contra a r. decisão proferida pelo douto magistrado da Vara Única da Comarca de Pedro Canário (evento nº 822809), nos autos da ação declaratória movida em seu desfavor por
JOÃO GUILHERME PASSAMANI
e

ROSANGELA MARIA CAMPO PASSAMANI
, que deferiu o pedido de tutela de urgência formulado na inicial para determinar “a imediata retirada dos nomes dos autores dos cadastros de proteção ao crédito de anotações que tenham como credor(es) a(s) empresa(s) ré(s), devendo ser oficiado, para tanto, ao requerido para que retire dos cadastros de proteção ao crédito e se abstenha de lançar os nomes dos autores nos órgãos de defesa do consumidor, sob pena de multa diária de R$ 300,00 (três reais) em caso de descumprimento”.

Nas razões recursais apresentadas no evento nº 822796, o banco agravante argumenta, em resumo, que
(I)
“o fato que deu causa à inscrição do nome dos agravados em cadastros de órgãos de proteção ao crédito, pelo Banco, ora agravante, foi o vencimento antecipado da dívida representada pela cédula rural, em decorrência de desvio/inaplicação de crédito” (fl. 05); e que
(II)
“após o desembolso dos recursos pelo BNB S.A, este, em fiscalização realizada para verificação quanto à aplicação do dinheiro público emprestado conforme projeto, verificou que não houve a implantação da cultura de eucalipto” (fl. 07).

Segundo o instrumento acostado no evento nº 822829,
JOÃO GUILHERME PASSAMANI
e

ROSANGELA MARIA CAMPO PASSAMANI
subscreveram cédula rural hipotecária emitida pelo
BANCO DO
NORDESTE DO BRASIL
S/A
, no valor total de R$469.004,98 (quatrocentos e sessenta e nove mil, quatro reais e noventa e oito centavos), para a implantação e manutenção de cultura de eucalipto.

Ocorre que, segundo narrado pelos próprios autores na exordial, o início do plantio foi efetuado a destempo, primeiro em decorrência de condições climáticas, o que ensejou o deferimento, por parte do banco, do acréscimo de 60 (sessenta) dias ao período inicialmente previsto, e depois em razão de alegada circunstância de cunho pessoal, referente à doença diagnosticada em seu filho.

O agravante comprova que em maio de 2019 interpelou os agravados no sentido de que “em tentativa de visita realizada pelo técnico do Banco não foi possível realizar a comprovação dos recursos liberados” (evento nº 822840).

Na mesma linha, em setembro de 2019, a instituição bancária, por meio de relatório de acompanhamento de projetos (evento nº 822837), atestou que “os bens financiados (ou parte deles) não foram adquiridos por inaplicação do crédito”; avaliando, ainda, como péssimas a aplicação do crédito, o andamento técnico do empreendimento e a situação dos bens financiados.

Em 31/12/2019, novo relatório de acompanhamento de projetos confeccionado pelo banco recorrente, por meio do qual foi verificada a permanência da situação irregular observada anteriormente (evento nº 822835).

Tais ocorrências culminaram, inclusive, com a cientificação do Ministério Público Federal quanto ao suposto crime de desvio de crédito (evento nº 822833).

Note-se que a referida Cédula Rural estabelece, expressamente, como causa de vencimento antecipado da dívida a circunstância de “aplicar irregularmente recursos oriundos de financiamentos concedidos pelo Banco”.

Nesse contexto, sem nenhum desprezo pela situação familiar vivenciada pelos agravantes, o fato é que os mesmos não negam a execução extemporânea do projeto, o que, por conseguinte, autoriza a instituição bancária a antecipar o vencimento do débito e adotar as medidas pertinentes em caso de inadimplemento.

Vale ressaltar em 2012, o agravado
JOÃO GUILHERME PASSAMANI
concorreu à prefeitura de Pedro Canário, oportunidade em que declarou à Justiça Eleitoral o patrimônio de mais de nove milhões de reais, de modo que, não se mostra crível que a execução do plantio do eucalipto dependia pessoalmente do mesmo.

Diante de todo o exposto,
CONHE
ÇO
do recurso de agravo de instrumento e, no mérito,
DOU
-LHE PROVIMENTO
a fim de reformar integralmente a r. decisão recorrida no sentido de indeferir o pedido liminar formulado na inicial da ação originária.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. Convocado RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Acompanhar
EMENTA
ACÓRDÃO

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA DE URGÊNCIA DÍVIDA RURAL – IRREGULARIDADE NA APLICAÇÃO DOS RECURSOS – COMPROVAÇÃO – ALEGADA CIRCUNSTÂNCIA PESSOAL – FATO NÃO OPONÍVEL À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – VENCIMENTO ANTECIPADO DA DÍVIDA – PREVISÃO CONTRATUAL – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Segundo narrado pelos próprios autores na exordial, o início do plantio foi efetuado a destempo, primeiro em decorrência de condições climáticas, o que ensejou o deferimento, por parte do banco, do acréscimo de 60 (sessenta) dias ao período inicialmente previsto, e depois em razão de alegada circunstância de cunho pessoal, referente à doença diagnosticada em seu filho.

2
. A instituição bancária verificou que “os bens financiados (ou parte deles) não foram adquiridos por inaplicação do crédito”; e avaliou como péssimas a aplicação do crédito, o andamento técnico do empreendimento e a situação dos bens financiados, interpelando os agravados sobre o descumprimento do contrato.

3
.
A Cédula Rural estabelece, expressamente, como causa de vencimento antecipado da dívida a circunstância de “aplicar irregularmente recursos oriundos de financiamentos concedidos pelo Banco”.

4.
Sem nenhum desprezo pela situação familiar vivenciada pelos agravantes, o fato é que os mesmos não negam a execução extemporânea do projeto, o que, por conseguinte, autoriza a instituição bancária a antecipar o vencimento do débito e adotar as medidas pertinentes em caso de inadimplemento.

5
.
Recurso conhecido e provido.
DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Colenda a Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER do recurso de agravo de instrumento e, no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.